Tribunal: STF
Processo: HC 158802
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. CRIMES PERMANENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE.



    1. A teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. Sob essa perspectiva, há muito reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A mitigação desse verbete deve ocorrer apenas em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, de constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame.



    3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, pela autoridade inquinada coatora, porquanto verificado que, ao ser decretada, junto a de diversos outros corréus, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, de lavagem de ativos e de evasão de divisas, observado que, “a um primeiro olhar, o Juiz indicou a fumaça do cometimento dos delitos. Além das palavras dos colaboradores, existe documentação juntada pelo MPF e vários aspectos fáticos da narrativa foram confirmados durante as investigações (relatórios de inteligência, afastamento telemático etc.)”, e que, quanto ao perigo da permanência do paciente em liberdade, “o Juiz fez referência à gravidade dos crimes sob apuração, haja vista as circunstâncias de seu cometimento, particularmente graves”.



    4. Não bastasse, atentou-se, ainda, para o fato de que “A magnitude e a sofisticação dos ilícitos, o profissionalismo com que, em tese, o paciente atuava, o alto volume de dinheiro movimentado por ele e seu irmão durante anos [U$ 12.000.000,00], a peculiar densidade lesiva das condutas sob apuração, bem como a indicação de que o paciente operava para clientela própria (supostamente vinculada a partido político) e de que, mesmo após a prisão dos doleiros colaboradores, não teria cessado suas atividades, justificam o receio contemporâneo de proliferação delitiva”. Ponderado, também, que “o modo sub-reptício por meio do qual o réu, em tese, realizou operações ilegais de compra e venda de moeda estrangeira, com emprego de facilidades tecnológicas, contas no exterior e atuação conjunta com outros doleiros denotam, em análise precária, que a prisão preventiva (ao menos nesse momento inicial) é a única medida suficiente para garantir a ordem pública”. 



    5. Por fim, ressaltado, em ambiência perfunctória, tratar-se de caso de maior complexidade, a demandar a submissão da controvérsia ao colegiado, sobretudo por não haver “elementos seguros para afirmar, extreme de dúvidas, que não existe nenhum risco de reiteração de atos da mesma tipologia”.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    7. Lado outro, assentado pelo Plenário desta Suprema Corte que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018).



    8. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela.



    9. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte.



    10. Agravo regimental provido, para cassar a liminar deferida.